Tribunal: TJMT
Processo: 0002768-22.2016.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002768-22.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAMI VERONICA MORETTO - CPF: 050.452.051-29 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), EMERSON CESAR MORETTO - CPF: 021.315.401-32 (APELANTE), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), ARMELINDO JUNIOR MORETTO - CPF: 034.787.681-10 (APELANTE), JACIELLI MORETTO - CPF: 023.951.121-27 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (APELADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARIA SOELI DA SILVA - CPF: 550.534.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
– DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DOS HERDEIROS DE ILEGALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO PELA GENITORA EM RAZÃO DA INDIVISIBILIDADE
POR SE TRATAR DE BENS DO ESPÓLIO – PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA PELOS HERDEIROS À GENITORA COM A
MPLOS PODERES REFERENTES AOS IMÓVEIS DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA – EVIDÊNCIA QUE O NEGÓCIO FOI CELEBRADO PELA GENITORA A FIM DE ANGARIAR FUNDOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA E DO REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA DO INVENTÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
artigo 1.791 do Código Civil estabelece que a herança defere-se como um todo unitário e seu parágrafo único prevê que até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

No caso específico dos autos,
os apelantes/herdeiros
outorgaram procuração pública a Maria Soeli (genitora) com amplos poderes referentes aos imóveis do Loteamento Jardim Primavera e o contrato entre os réus foi celebrado após a outorga e não há nos autos indícios de revogação dos poderes ou até mesmo questionamento dos herdeiros, de modo que deve ser afastada a alegação de ilegalidade do negócio em razão da indivisibilidade do bem.

Não prospera a alegação de vício de consentimento se quem alega não faz prova de sua ocorrência na celebração de negócio jurídico.

Conforme estabelece o artigo 674,
caput
do CPC: “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
” A ausência de demonstração dos requisitos exigidos no citado dispositivo legal, impõe a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002768-22.2016.8.11.0044

APELANTES: THAMI VERÔNICA MORETTO E OUTROS (3)

APELADO: ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAMI VERÔNICA MORETTO E OUTROS (3)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, de improcedência dos pedidos dos embargos de terceiro, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas diante da gratuidade deferida e condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Os apelantes relatam que se trata de
Embargos de Terceiro em que buscam a anulação da alienação do imóvel urbano registrado na Matrícula no 11.138 do RGI de Paranatinga/MT, objeto da Ação Reivindicatória - Código 56314, e da Ação de Adjudicação - Código 60002, por serem proprietários registrais de 50%.

Mencionam que ficou demonstrado que a transação do imóvel objeto da lide foi realizada de forma absolutamente ilegal pelo Ex-Oficial Registrador Antônio, bem como a completa ausência de boa-fé do apelado Josimar como terceiro adquirente, pois o objeto do contrato de permuta era indivisível na data do contrato de permuta (17/07/2012) por se tratar de bens do espólio – um todo unitário – (CC, art. 1.791) e por esse motivo não poderia ter sido transacionado, especialmente sem a anuência dos demais herdeiros.

Afirmam q
ue o negócio jurídico era nulo porque a Sra. Maria Soeli por ser leiga, idosa e analfabeta agiu com erro ou ignorância (CC, art. 138 e 139) ao firmar de forma ilegítima um contrato que não dependia só dela, mas dos demais herdeiros; indicam que em razão da “
insistência do Tabelião em fazer o contrato sem os herdeiros, bem como dos moradores do bairro que cobravam a regularização dos lotes, ela acabou agindo mediante extrema necessidade e inexperiência, sem a presença do seu filho mais velho, obrigando-se a um negócio ilegal e manifestamente desproporcional (CC, art. 157).”

Mencionam que os emolumentos possuem natureza tributária, de forma que eles jamais podem ser cobrados sem que ocorra o fato gerador (CTN, art. 113, § 1o c/c art. 118, I) e,
in casu
, deveria ter sido cobrado pelo Tabelião somente em 13/05/2013 e 24/06/2013 quando o imóvel foi avaliado em R$65.000,00 reais, mas foi avaliado por ele em R$ 25.500,00; comentam que o apelado Josimar fez o contrato com data retroativa, pois procurou a Sra. Maria Soeli para outorgar a escritura em junho e dia 02 de julho ela ajuizou a ação reivindicatória, oportunidade em que Josimar fez o contrato e reconheceu firma no dia 12 de agosto, sendo o contrato inidôneo (CPC, art. 409, §, I).

Aduzem que
“Em decorrência do ato ilegal praticado pelo apelado Antônio o Ministério Público propôs contra ele uma Ação Penal (art. 316, § 1o do CP - 0001156-83.2015.811.0044) e uma Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (art. 12, I da Lei 8.429/92 - 0001133-40.2015.811.0044). Embora não se tenha discutido o direito dos terceiros ora embargantes, o Juízo reconheceu que o Tabelião praticou conduta ilegal quanto ao valor dos emolumentos.”

Alegam a ausência de boa-fé do apelado Josimar, pois ele próprio cita que recebeu o lote de Antônio como forma de pagamento de Honorários Advocatícios por acompanhar (outros) processos judiciais e é “
fato público e notório os problemas e o afastamento do Antônio do Cartório, ele próprio sabia das condições jurídicas do Tabelião Antônio porque era seu patrono, qual seja de que já havia sido afastado em 2012 e novamente tinha sido afastado em 25/09/2013, 45 dias antes da realização do negócio entre ambos em 10/11/2013. Ou seja, é óbvio que Antônio agiu dolosamente, ao dispor de um bem mesmo estando com os bens indisponíveis, por decisão judicial 45 dias antes
.”

Prequestionam negativa de vigência aos artigos 104, 157, 166, 169, 422 e 1.791, todos do Código Civil, artigos 489, §1o, 493 e 503, §1o, 619, todos do Código de Processo Civil, artigos 14 e 188 da Lei 6.015/73.

Pugnam pelo provimento do recurso, para que seja anulado
o contrato de permuta firmado unilateralmente pela viúva e o tabelião, bem como o contrato firmado por este e o Advogado Josimar, condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, expedição de Ofício ao Cartório de Imóveis de Paranatinga, determinando que se abstenha de registrar a propriedade do imóvel objeto da Matrícula 11.138 ao Advogado Josimar, que proceda o cancelamento do registro, retornando o propriedade dos imóveis aos apelantes que se comprometem a pagar os emolumentos em dinheiro ao Tabelião Antônio, o qual será responsável pela devolução do “dinheiro” que alega ter recebido de Josimar; alternativamente, pede-se a reforma da sentença na parte atinente as verbas sucumbenciais, questionada nos Embargos de Declaração, mas não analisada, isentando os apelantes do pagamento, por serem beneficiários da justiça gratuita.

O réu Josimar Loula Filho apresenta
contrarrazões, na qual argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, almeja o desprovimento do recurso. Também em contrarrazões, o réu
Antônio Francisco de Carvalho requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, os apelantes
Thami Verônica Moretto, Emerson Cesar Moretto, Armelindo Junior Moretto e Jacieli Moretto ajuizaram embargos de terceiros contra os apelados Antônio Francisco de Carvalho e Josimar Loula Filho, ao argumento que em 02/07/2014 a genitora dos embargantes, Maria Soeli da Silva, ajuizou ação reivindicatória c/c anulatória (n. 1938-27.2014.811.0044) para anular contrato de permuta e a reintegração de posse do imóvel de Matrícula n. 11.138 do CRI de Paranatinga.

Disseram que em 05/03/2015 o embargado Josimar Loula Filho propôs ação de adjudicação compulsória com danos morais n. 518-50.2015.811.0044 visando à outorga de escritura pública ou adjudicação compulsória e, como os apelantes não anuíram com o contrato de permuta entabulado em 17/07/2012 firmado pela genitora dos embargantes com Antônio Francisco de Carvalho, estão prejudicados as sentenças proferidas na ação reivindicatória (improcedente) e de adjudicação (procedente), pois a procuração não foi corretamente interpretada, bem como que não foram habilitados das respectivas lides.

Desta feita, cinge-se a questão em saber acerca da dação em pagamento realizada entre a genitora dos apelantes, Maria Soeli, e Antônio de Carvalho referente ao imóvel de Lote 11, da Quadra 18 (matrícula n. 11.138 do CRI de Paranatinga/MT) com posterior alienação para Josimar Loula Filho, sem anuência dos herdeiros, ora apelantes.

A genitora dos apelantes ajuizou Ação Reivindicatória c/c Anulatória
n. 1938-27.2014.811.0044
contra os ora apelados alegando domínio sobre o imóvel em questão. Consta na correspondente sentença de improcedência dos pedidos, que a autora:

“
Alega que o douto promotor de justiça Dr. Rodrigo Fonseca tinha interesse que a autora regularizasse o loteamento Jardim Primavera para documentação de seu imóvel recém construído. Assim, como a requerente não possuía condições para arcar com as despesas, o requerido (Antônio) sugeriu a permuta do imóvel acima descrito, como forma de pagamento para todos os serviços de registro do loteamento Jardim Primavera e do registro de formal de partilha do inventário de seu marido, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

(...)

Afirma que houve duas irregularidades, quais sejam, o valor dos emolumentos, que somados totalizam o valor de R$ 18.100,20 (dezoito mil e cem reais e vinte centavos) e, não o valor que foi cobrado (R$ 25.000,00), bem como que o imóvel foi registrado somente no ano seguinte, havendo o enriquecimento ilícito por parte do primeiro requerido a sua custa, haja vista que na época em que os serviços deveriam ter sido pagos o imóvel possuía um valor de mercado de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).”

Ao prolatar a sentença já transitada em julgado, o Magistrado fundamentou que a
autora não preencheu os requisitos da reivindicatória, diante da inexistência de posse injusta do adquirente, Josimar Loula Filho, pois ela firmou contrato de compra e venda do referido imóvel com o primeiro réu (Antônio Francisco), a fim de arcar com as despesas de regularização do loteamento Jardim Primavera e do registro de formal de partilha do inventário e, logo em seguida, o réu Antônio Francisco de Carvalho alienou o imóvel para o segundo réu (Josimar Loula Filho) em 10/11/2013, ou seja, concluiu que o réu Josimar está na posse do imóvel desde 10/11/2013, por força do contrato de compra e venda entabulado com Antônio.

O MM. Juiz registrou também na sentença da ação reivindicatória c/c anulatória, que embora alegada
posse injusta do segundo réu (Josimar), o contrato firmado entre os réus foi celebrado em 10/11/2013 e a autora somente notificou o primeiro réu em 05/06/2014, após o mesmo já ter transferido o imóvel para terceiro adquirente.

Na citada demanda também foi analisada a tese de
anulação do contrato de permuta pelo fato da autora não ter experiência na celebração de negócios jurídicos com imóveis e cartórios, tese aqui também defendida. Fundamentou o Magistrado que
“a tese de vício do negócio por falta de discernimento da autora, não encontra lastro probatório suficiente para dar causa à anulação do ato. Ocorre que tal alegação demanda prova no sentido de que a vontade esta viciada no momento da realização do negócio, o que não ocorreu.
Pelo contrário, extrai-se do depoimento da própria autora que ela mesma ofereceu o terreno em troca da regularização do loteamento, o que foi feito pelo requerido
”, bem como sobre a alegação de existência de débito pendente referente ao contrato de compra e venda
“a própria autora afirmou que deu o terreno como forma de pagamento para regularização do loteamento da qual era proprietária, e que sabia que ficariam "elas por elas"”.

Importante registrar ainda, que o réu/apelado Josimar Loula Filho ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória n. 518-50.2015.811.0044 contra a genitora dos ora apelantes, Maria Soeli Silva. Argumentou na ação que adquiriu o imóvel em questão na data de 10/11/2013 do outro réu Antônio e este, havia adquirido de Maria Soeli Silva; disse que efetuou o pagamento acordado, mas Maria se recusou a outorgar a escritura definitiva.

Na demanda, a ré, genitora dos ora apelantes, arguiu a
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido ao argumento que o imóvel possui mais quatro proprietários em condomínio que não foram incluídos no polo passivo da lide, tese também trazida na presente demanda. O Magistrado rejeitou a preliminar, pois os ora apelantes nomearam e constituíram a genitora como procuradora dos mesmos para representa-los nas vendas do imóvel denominado "Loteamento Primavera".

Consignou o Magistrado:
“No caso vertente, havendo presunção de que o preço do imóvel foi integralmente pago pelo comprador, deve a vendedora, ou seja, a requerida, cumprir com sua obrigação de outorgar a escritura definitiva, notadamente porque expressamente avençado no contrato, Cláusula 5a (f 1. 22)”
e julgou parcialmente procedentes os pedidos de Josimar, para determinar que a ré, genitora dos apelantes, outorgue a escritura pública do Lote 11, da quadra 18, matriculado sob o n.° 11.138 em favor do autor, no prazo de 20 (vinte) dias. “
Não o fazendo, no prazo assinalado, concedo a adjudicação do referido imóvel em favor do requerente, Josimar Loula Filho
.” Tal sentença, também transitou em julgado.

De todo o arrazoado, o que se tem de fato é que a genitora dos apelantes celebrou contrato de
compra e venda do referido imóvel com Antônio Francisco a fim de angariar fundos para arcar com as despesas de regularização do loteamento Jardim Primavera e do registro de formal de partilha do inventário, condicionando a escritura do imóvel à regularização do Loteamento. Em seguida, Antônio Francisco de Carvalho vendeu o imóvel para Josimar Loula Filho em 10/11/2013 e a genitora dos apelantes apenas notificou Antônio Francisco em 05/06/2014, ou seja, após a transferência para Josimar Loula Filho, o que afasta a alegação de nulidade do negócio.

Também não há falar em nulidade do negócio celebrado por vício de vontade, já que não há sequer indícios que a genitora dos apelantes foi ludibriada, enganada quando ofereceu o lote para Antônio Carvalho em troca da regularização do loteamento. Consta assinatura das partes envolvidas no negócio jurídico e de uma testemunha, Sr. Welton Esteves.

Os apelantes argumentam também que a transação do imóvel objeto da lide foi realizada de forma absolutamente ilegal pelo Ex-Oficial Registrador Antônio, bem como a completa ausência de boa-fé do apelado Josimar como terceiro adquirente, pois o objeto do contrato de permuta era indivisível na data do contrato de permuta (17/07/2012) por se tratar de bens do espólio – um todo unitário – (CC, art. 1.791) e por esse motivo não poderia ter sido transacionado, especialmente sem a anuência dos demais herdeiros.

Entretanto, o fato é que os apelantes
outorgaram procuração pública a Maria Soeli com amplos poderes referentes aos imóveis do Loteamento Jardim Primavera em 30/09/2013 e 17/09/2013. Com efeito, o contrato entre Antônio Francisco de Carvalho e Josimar Loula Filho foi celebrado após a outorga, em 10/11/2013 e não há nos autos indícios de revogação dos poderes ou até mesmo questionamento dos herdeiros.

Com as procurações públicas a genitora dos apelantes ingressou com procedimento de inventário extrajudicial e partilha do Espólio de Armelindo Moretto, representando os herdeiros/apelantes, no qual também declarou a alienação dos demais imóveis, inclusive o bem objeto da lide em questão.

Portanto, não há falar em nulidade do negócio que foi perfectibilizado em razão da outorga de procuração pública para sua genitora, a fim de regularizar o Loteamento e inventário. Não é pertinente concluir que os apelantes desconheciam a oferta do terreno em dação em pagamento, já que a regularização do Loteamento e ingresso do inventário os beneficiou.

Sabe-se que o artigo 1.791 do Código Civil estabelece que a herança defere-se como um todo unitário e seu parágrafo único prevê que até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O citado dispositivo legal não foi infringido, diante da procuração outorgada à genitora, benefício dos herdeiros e ausência de revogação da procuração pública.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉRCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DIREITO REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONDÔMINO NA VENDA DE COISA EM ESTADO DE INDIVISÃO PASSÍVEL DE DIVISÃO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO PREÇO – ARTIGO 504 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PESSOAS CAPAZES – DANOS MORAIS – VENDA DE IMÓVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) Deve ser mantido o contrato de confissão de dívida se não verificado no contrato qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade.(...)”
(N.U 1017215-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – VENDA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR ANTES DA QUITAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS NOVOS ADQUIRENTES – RECONHECIMENTO – EXCLUSÃO DA LIDE - TERMO ADITIVO – NOVO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA – PACTO VÁLIDO – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. (...) Não se acolhe vício de consentimento (coação) se quem alega não faz prova de tal ocorrência (...)”
(N.U 0007368-71.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Ademais os apelantes alegam que os emolumentos deveriam ter sido cobrados pelo Tabelião somente em 13/05/2013 e 24/06/2013 quando o imóvel foi avaliado em R$65.000,00, mas foi avaliado por ele em R$ 25.500,00; comentam que o apelado Josimar fez o contrato com data retroativa, sendo o contrato inidôneo (CPC, art. 409, I) e que foi proposta contra Antônio uma Ação Penal (art. 316, § 1o do CP - 0001156-83.2015.811.0044) e uma Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (art. 12, I da Lei 8.429/92 - 0001133-40.2015.811.0044). Ocorre que tais argumentos não bastam para a procedência dos pedidos dos apelantes, diante dos fatos e evidências acima registrados.

Os apelantes não demonstraram o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 674,
caput
do CPC, consequentemente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Estabelece o artigo 674,
caput
do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023